Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700796-05.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO MARTINS DOS REIS EMBARGADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, ADELINA MARIA DE JESUS, TATIANA DOS SANTOS BARROS, FRANCISCO VOGADO DOS SANTOS, A. V. M. L., ALESSANDRA BARBOSA LOBATO, ANTONIO MARTINS DOS REIS FILHO, DINORALVA MARIA DA SILVA, FABIO MARTINS DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 12:18:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora